Tribunal: TJBA
Processo: 0011224-24.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011224-24.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SOCRATES PIRES DOURADO, ELISA REGO PIRES DE SOUZA, ANTONIA MARIA BARBOSA DO VALE, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, EUGENIO NUNES SILVA, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: MAR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERT ARAUJO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ÁGUA (“BY-PASS”). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA E INSUFICIÊNCIA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS UNILATERAIS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, reconheceu a ausência de comprovação de fraude no sistema de medição de água e declarou inexigível cobrança no valor de R$ 41.073,20, decorrente de suposta instalação de “by-pass”. A concessionária sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a legalidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo não faturado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar fraude no sistema de medição de água apta a justificar a cobrança por recuperação de consumo não faturado.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando as partes são previamente intimadas para especificar as provas que pretendem produzir e permanecem inertes, configurando-se a preclusão quanto à produção probatória.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O laudo pericial apresentado pela concessionária é extemporâneo e não guarda correspondência direta com a inspeção que originou a cobrança, pois se refere a perícia realizada em data anterior e envolvendo outros imóveis.

Registros administrativos e relatórios internos produzidos unilateralmente pela concessionária não possuem, isoladamente, força probante suficiente para comprovar fraude imputada ao consumidor.

As faturas de consumo apresentadas indicam redução — e não aumento — do consumo após a suposta retirada do desvio, circunstância que enfraquece a alegação de existência de “by-pass”.

A cobrança retroativa por suposta fraude exige demonstração técnica segura da irregularidade, não sendo suficiente presunção baseada apenas em registros administrativos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão probatória. 2. A cobrança por recuperação de consumo não faturado fundada em suposta fraude no medidor exige prova técnica contemporânea e idônea da irregularidade, não sendo suficiente a apresentação de registros administrativos unilaterais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.472.415/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011224-24.2008.8.05.0103
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MAR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.